Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-62.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019744-62.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Multa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO DOS EDIFICIOS JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA E NICOLINA DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.791.194/0001-90 (EMBARGADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), MARCIA TEREZINHA CEARA - CPF: 378.019.701-44 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), WEIMAR QUIRINO JORGE - CPF: 304.393.881-04 (EMBARGADO), WEIMAR QUIRINO JORGE - CPF: 304.393.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que
negou provimento à apelação
interposta em ação monitória mantendo a sentença que constituiu título executivo judicial decorrente de
inadimplemento de cotas condominiais
.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
contradição
ao concluir pela regularidade da citação editalícia e pela inexistência de nulidade processual, não obstante a ausência de diligência junto às concessionárias locais de serviços públicos.

III. Razões de decidir

(i) não há contradição no acórdão que reconhece a validade da citação por edital, quando demonstradas diligências múltiplas e suficientes à localização da parte, em conformidade com o art. 256, §3º, do CPC; (ii) A ausência de consulta a concessionárias locais de serviços públicos não invalida o ato citatório, diante do esgotamento comprovado dos meios razoáveis.

IV. Dispositivo e Tese.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências múltiplas e razoáveis para localização do réu, inclusive em cadastros públicos de abrangência nacional, sendo desnecessária a consulta a concessionárias locais de serviços públicos. 2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Márcia Terezinha Ceará
em face do v. acórdão, proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada nos autos da
ação monitória
ajuizada pelo
Condomínio dos Edifícios João Alfredo de Oliveira e Nicolina de Oliveira
, que reconheceu a procedência do pedido, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 59.770,65 (cinquenta e nove mil, setecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária, além dos encargos sucumbenciais.

A embargante alega que o acórdão recorrido padece de
contradição

quanto à interpretação do art. 256, § 3º, do CPC, que trata da citação por edital. Sustenta que, ao reconhecer o esgotamento dos meios para localização da ré, o v. acórdão deixou de considerar que
não houve consulta às concessionárias de serviços públicos no Estado de São Paulo
, especialmente à empresa de energia elétrica (ENEL), o que, segundo alega,
afastaria o requisito legal de esgotamento dos meios de localização
.

Afirma que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar, de um lado, que todas as diligências foram realizadas e, de outro, dispensar a consulta a concessionárias locais,
embora o próprio art. 256, § 3º, do CPC, não estabeleça hierarquia entre as bases de dados públicas e privada
s
, exigindo-se a verificação ampla e cumulativa de todos os meios disponíveis. Argumenta que, tendo sido informado nos autos que a embargante residia em São Paulo,
era imprescindível a realização de diligência junto às concessionárias de serviços públicos daquele Estado
, em especial do setor elétrico, para o atendimento integral da norma processual.

Sustenta, ainda, que a não observância desse requisito acarreta
nulidade da citação por edital
, e, consequentemente,
nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes
. Requer, portanto, o provimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de sanar a contradição apontada e reconhecer a nulidade da citação editalícia, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Por sua vez, o
embargado

em contrarrazões pugna pela
rejeição dos aclaratórios (ID n. 326900376).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

A embargante alega a existência de
contradição
no acórdão que negou provimento à sua apelação, sustentando que, ao reconhecer o esgotamento dos meios de localização previstos no art. 256, §3º, do CPC, a decisão teria, simultaneamente, dispensado a consulta às
concessionárias de serviços públicos
, o que violaria o texto legal e implicaria nulidade da citação por edital.

Pois bem.

Com efeito, o acórdão embargado examinou de forma detida e fundamentada a controvérsia relativa à validade da citação por edital. Consta do voto condutor expressamente que o magistrado de primeiro grau
determinou sucessivas diligências
para localização da ré em diversos endereços — tanto no imóvel condominial em Cuiabá quanto em endereços comerciais e residenciais localizados na cidade de São Paulo —, além de ter procedido a consultas em
cadastros públicos nacionais
(SIEL, Receita Federal, Infojud e Infoseg) e tentativas de contato por meios eletrônicos (WhatsApp, e-mail e telefone), todas infrutíferas.

O Colegiado, diante desse conjunto fático-probatório, concluiu que
restou caracterizado o esgotamento dos meios de localização exigido pelo art. 256, §3º, do CPC
, reputando legítima a citação por edital. A fundamentação adotada, longe de padecer de contradição, espelha
interpretação sistemática e teleológica
do dispositivo legal, em harmonia com os princípios da
r
azoabilidade
e da
instrumentalidade das formas
.

A decisão embargada expressamente consignou que, embora o dispositivo legal mencione a possibilidade de requisição de informações a concessionária de serviços públicos, tal providência
não é de observância obrigatória e universal
, sobretudo quando o conjunto de diligências já realizadas se revela amplo, diversificado e apto a demonstrar que o réu se encontra em
local incerto ou não sabido
, o que legitima o uso da citação por edital.

Assim, o acórdão não incorreu em qualquer incoerência lógica. A alegada “contradição” traduz, em verdade,
inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
, o que não se confunde com o vício processual apto a ensejar o manejo dos aclaratórios.

A proposito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/24)

Outrossim, não se verifica
omissão
, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma expressa todos os pontos relevantes à solução da lide, inclusive a análise da citação por edital, a demonstração do esgotamento das tentativas de localização e a inexistência de prejuízo concreto à defesa da embargante, a quem foi assegurada representação processual e contraditório.

A propósito, o voto embargado, em consonância com o art. 282, §1º, do CPC e com o princípio da
“
pas de nullité sans grief”
,
assentou que
não há nulidade sem prejuízo demonstrado
, e que a regularidade formal do procedimento citatório restou suficientemente comprovada.

Logo, ausente omissão
, contradição ou obscuridade
, e inexistindo qualquer erro material, o recurso não comporta acolhimento, porquanto busca, em última análise,
reabrir discussão sobre matéria já analisada e decidida
por este Colegiado.

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025